Tribunal: STF
Processo: ARE 646233
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA.



    Os embargos de declaração constituem recurso hábil para sanação de omissão, contradição ou obscuridade existentes na decisão embargada, o que não ocorre no presente caso.



    Embargos manifestamente protelatórios. Condenação à multa de 1% do valor da causa (art. 538, parágrafo único, do CPC).



    Embargos de declaração rejeitados.